Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-51.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015598-51.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS - CPF: 062.189.271-80 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA IECKERT - CPF: 010.433.281-65 (ASSISTENTE), LUCAS AMARAL DE MORAIS - CPF: 058.300.151-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015598-51.2020.8.11.0015

APELANTE: THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – APREENSÃO DE 20 TROUXINHAS DE MACONHA E DINHEIRO [R$ 200,00] – QUEBRA DO SIGILO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – CONVERSAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU E DEPOIMENTOS DE INFORMANTE E TESTEMUNHA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO [INCLUSIVE POR TRÁFICO DE DROGAS] E CONTEÚDO DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DO CELULAR DO RÉU – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042)

A dedicação às atividades criminosas afasta a minorante do tráfico privilegiado.

Não se identifica hipótese de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena imposta for superior a 4 (quatro) anos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015598-51.2020.8.11.0015

APELANTE: THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A Defesa requer a absolvição do réu ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sob a assertiva de que não há
“quaisquer provas que indicam que o apelante tinha a intenção de vender a droga apreendida”
. Alternativamente, sem agregar qualquer fundamentação correspondente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Registre-se que a sentença condenatória foi prolatada pelo Juiz Mário Augusto Machado, irmão do Des. Marcos Machado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015598-51.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta que no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 15h00, na rua da Felicidade, esquina com avenida das Sibipirunas, bairro Parque das Araras, em Sinop/MT, o denunciado THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização,
20 (vinte) porções de maconha, embaladas e prontas para a venda, que somaram massa bruta total de 24,3 g (vinte e quatro gramas e três decigramas
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...).”

No tocante à absolvição/desclassificação da conduta, não obstante as irresignações da Defesa, a prova oral produzida e a apreensão de droga [fracionada] e dinheiro [R$ 200,00], somadas à quebra do sigilo do aparelho celular do apelante, não deixam dúvidas do tráfico de drogas imputado na denúncia.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão e pelos Laudos Periciais [no 500.2.04.2020.01389-01 e no 3.14.2020.70529-01], os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha.

Quanto à autoria, o policial militar, Tiago Almeida de Oliveira, descreveu que sua equipe estava em rondas, por volta das 15:00hs, pelo bairro Parque das Araras, quando visualizou o apelante em uma esquina, ocasião em que, após abordagem e busca pessoal, foi localizada maconha em seu bolso. Revelou que, em entrevistas, o réu disse ter pego a droga da facção criminosa Comando Vermelho, com a finalidade de revender para quitar uma dívida com o vulgo “L.K.”. Declarou que, durante a abordagem, a genitora do réu compareceu ao local, quando foi informada que seu filho, além de ter sido encontrado na posse de drogas, havia revelado que no quarto dele tinha mais entorpecentes. Asseverou que a genitora do acusado acompanhou as buscas no quarto dele, onde foram encontradas outras porções de maconha [fracionadas e com embalagens semelhantes àquelas encontradas com ele na rua] e certa quantia em dinheiro. Ressaltou ter conhecimento que o apelante era traficante. Descreveu que a genitora do réu, ao acompanhar a abordagem em via pública, deu um “sermão” dizendo:
“de novo mexendo com isso filho, você não aprende, você tem que sair dessa vida”
. Confira-se:

“(...) a guarnição estava em rondas quando avistamos um indivíduo na esquina (...); depois de fazer a abordagem e busca pessoal, encontrei no bolso dele uma porção de maconha; (...) ele relatou que tinha pego essa droga pra revender, pra ele quitar uma dívida que ele tinha com um tal de LK, que tinha pego essa droga da facção do Comando Vermelho, e com o dinheiro, ele pagaria o LK, e ainda sobraria um montante pra ele (...), aí apareceu a mãe dele, porque ele estava perto da casa dele, na esquina, e começou a indagar o que estava acontecendo, aí explicamos que tinha sido encontrado com ele maconha; aí ele já tinha falado que tinha uma quantidade no quarto dele, onde conversamos com a mãe dele e ela acompanhou a busca até na residência, onde o soldado Cainan encontrou outras porções e o dinheiro (...); eu já conhecia ele, já tinha abordado diversas outras vezes na região (...), ele é traficante (...), entrou eu e o soldado e mãe dele (...); a droga estava fracionada, estava até uma sacolinha (...); eu não recordo se ele trabalhava, mas era três horas da tarde (...), era dia de semana (...); quando a mãe dele chegou na esquina e viu que a gente tava abordando ele com porção de droga, ela falou assim: ‘de novo mexendo com isso, filho; você não apreende, você tem que sair dessa vida, procurar um serviço’; aquele sermão de mãe; e ela não ficou surpresa de ter achado droga com ele (...); esse LK não estava no momento da prisão (...); em outros serviços, nós chegamos de abordar esse LK, ele também é conhecido na região por essa prática do tráfico também. [Momentos antes foi feita abordagem desse LK?] Não me recordo (...); era Lucas alguma coisa (...); não visualizei ninguém com o ele (réu) (...).”

De forma semelhante declarou o policial militar Alexssandro da Cruz, também em Juízo.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Orientativo no 8).

Além de as narrativas dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em harmonia.

Anote-se que o apelante, de fato, possui vários registros criminais, inclusive por tráfico de drogas, a corroborar as declarações dos policiais de que ele já era conhecido pelo envolvimento com drogas, conforme, aliás, detalhou o juiz da causa,
in verbis
:

“Em análise do currículo de vida pregressa do imputado,
constata-se tratar de indivíduo contumaz na prática de crimes. Conforme folha de antecedentes criminais juntada no ID 42294326, Thiago já responde, neste Juízo, às APP's cód. 316596 (PJE 633-56.2018.8.11.0015) e 354729 (PJE 6799-70.2019.8.11.0015) e ao IP cód 366882 (PJE 14639-34.2019.8.11.0015), todos por tráfico de drogas
, e, também, a um IP por receptação (cód. 368048) e a uma APP por crime doloso contra a vida (cód. 378430), ambos em trâmite pelo Juízo da 1a vara criminal local.”

Corroborando os depoimentos dos agentes policiais, o Laudo Pericial no 2.10.2020.42284-01, subscrito pelos peritos Clênio da Silva Brandão e Alfredo Jorge –
referente à extração de dados do aparelho celular do réu
[com autorização judicial] –, aponta a existência de diversas conversas do apelante em tratativas de drogas, conforme, aliás, mais abaixo irei expor.

Lado outro, no intuito de contradizer a versão dos policiais militares, a Defesa arrolou um amigo do apelante, Lucas Amaral de Morais (ambos estavam presos, juntos, na ocasião da audiência de instrução), o qual, em Juízo, relatou que, após ser abordado em via pública, os policiais tiveram acesso ao seu aparelho celular e, como já tinha uma conversa aberta com o réu, passaram a conversar com o mesmo, combinando de encontrá-lo na esquina, mas não pediram para ele levar drogas. A respeito desse aparelho onde estariam armazenadas as mensagens supostamente trocadas entre os agentes policiais e o apelante, disse que
“vendeu em uma assistência técnica, pois caiu no chão e quebrou”
,
in verbis
:

“(...) eu tô preso desde 5 de fevereiro por causa de tráfico (...); meu apelido também é LK (...); eu tinha marcado com o Thiago pra ir na casa da minha namorada, eu tava com o carro do meu tio, quando eu tava saindo de casa, o grupo de apoio me abordou, aí puxaram a placa do carro e pegaram meu celular do bolso, aí começaram a falar com o Thiago, mas eu não sei o que eles falaram (...), aí dois policiais foram no meu carro e eu fui no camburão da polícia (...); aí eles mandaram o Thiago ficar na esquina (...), aí os policiais ficaram só com o Thiago e me mandaram ir embora (...); aí depois eu vi todas as conversas do meu celular, porque eles não apagaram; esse telefone tá numa assistência, ele caiu e quebrou (...). [Então você está dizendo que os policiais marcaram um encontro com o Thiago?] Isso (...), os dois policiais pegaram o meu carro, com o meu celular dentro do carro, e mandaram o Thiago esperar na esquina e pegaram ele (...), aí os policiais me mandaram ir embora, porque eu ainda era de menor (...); ninguém tava com droga (...). [Pelo que você falou no início, você já estava indo se encontrar o Thiago para ir na casa da sua namorada. É isso?] Sim. [Então, de qualquer maneira, você ia passar pra pegar o Thiago?] Sim. [Então não é algo armado pela polícia, isso já ia acontecer.] Sim, mas a polícia mandou ele esperar lá fora, na esquina. [Mas a polícia falou pra ele levar droga?] Não; não tinha droga, ninguém tinha droga (...).”

Por sua vez, a genitora do réu, Adriana Ieckert Ribas, revelou que estava em sua casa e, ao olhar para a rua, observou seu filho sendo abordado pela polícia, indo ao local perguntar o estava ocorrendo, quando então foi informada pelos policiais sobre uma denúncia de que THIAGO estaria traficando, assim como que com ele tinha sido encontrado entorpecentes, sendo que lhe foram mostradas algumas porções, entre cinco ou seis trouxinhas. Disse que, após sua autorização, os policiais adentraram em sua residência e encontraram no quarto do seu filho mais uma porção de droga e dinheiro. Aduziu que o seu filho, um dia antes da prisão, estava trabalhando e tinha recebido uma diária, acreditando que o dinheiro apreendido era referente a esse serviço. Após o advogado lhe mostrar uma fotografia (ID. 53947540), afirmou que reconhecia apenas parte das drogas como aquelas encontradas com o seu filho e no quarto dele. Declarou que, que após a prisão do seu filho, vizinhos lhe disseram que “armaram” para ele, pois havia sido presa outra pessoa, mas soltaram a mesma e prenderam THIAGO,
in verbis
:

“(...) no dia, eu tava em casa, olhei lá pra fora e vi os policiais com ele, aí eu fui lá (...), aí ele falou que recebeu uma denúncia que o Thiago trava traficando aqui no bairro (...); quando eu cheguei lá, o policial tava com uma trouxas de droga na mão, mostrou pra mim; aí um dos policial pediu pra ver o quarto dele, eu falei que pode; aí ele entrou e vasculhou o quarto (...), aí o Thaigo entrou também e acabou encontrando mais debaixo da cama, mais um pedaço de maconha, eu acho que era (...); o que foi encontrado debaixo da cama dele, era um pedaço, enrolado num papelzinho verde, e na mão do policial eu vi umas seis trouxas, que também era verdinho o pacotinho (...); o dinheiro tava na gaveta dele (...); um dia antes dele ser preso, ele estava trabalhando, então ele tinha recebido essa diária (...); nesse dia ele não estava trabalhando (...). [Defesa: Eu tirei fotos das drogas apreendidas, vou mostrar na tela pra senhora, e a senhora confirma pra mim se são essas embalagens?] Eu to vendo as seis que eu vi e um pedaço e essas outras eu não reconheço não (...), e esse era o dinheiro que ele me mostrou num dia antes (...); no dia, veio uns vizinhos e falaram que os policiais armaram para o Thiago, porque prenderam outra pessoa, que soltaram o outro e pegaram o Thiago (...), mas não identifiquei quem era o outro rapaz, quando eu cheguei lá fora, só estava os policiais e o Thiago (...).”

Por fim, o apelante, na fase extrajudicial, optou por permanecer em silêncio, ao passo que, em Juízo, negou o tráfico de drogas, declarando que:

“(...) eu tinha saído da cadeia e tava fazendo diária de servente de pedreiro (...), eu sou usuário de maconha (...); tem três vezes que tô aqui (preso) por processo de maconha; um, os traficantes correram e eu tive que assumir a droga (...), eles deixaram uma mala de droga, porque se eu falasse o nome dos caras, eles iam me matar (...); ainda não tive condenação, eu sou usuário (...); eu tava conversando com o Lucas, aí ele falou assim: ‘Thiago, vamos na casa de uma amiga’ (...); eu trabalhei cinco dias com esse pedreiro (...); eu já tinha comprado essa maconha pra eu fumar no serviço (...), por cem reais (...), aí quando eu fui entrar no carro do Lucas, a polícia me abordou, aí eles perguntaram onde tava a droga, aí eu falei que não tinha droga; aí nisso minha mãe saiu de dentro de casa, aí o policial ficou pressionando, aí eu falei que tinha droga e ia levar ele lá na minha casa, eu comprei era cem reais (...), aí eu falei que só tinha aquele pedaço, ele não forçou nada, aí eu levei até em casa, aí eu mostrei (...), mostrei pra ele debaixo da cama, falei que era aquilo que eu tinha, aí ele mostrou o papelzinho verde pra minha mãe (...); eu falei que não podia falar onde eu comprei; eu tava num grupo de WhatsApp, aí eu perguntava pra um e pra outro quem tava na ativa, aí os caras foram me passando quem tava na ativa pra eu pegar essa maconha que eu tava querendo fumar (...); aí eu falei para o policial que eu não ia falar de quem eu comprei, aí ele falou que ia fuder com a minha vida, aí ele pegou a barrinha e começou a fazer um monte de barrinha (fracionar a droga) (...); eles estão me perseguindo (...); eles pegaram minha maconha (um pedaço) e fizeram vinte barrinhas (porções); eles me jogaram dentro da viatura e liberaram o Lucas (...); o Lucas era de menor (...).”

Em que pese a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que o entorpecente apreendido seria destinado, exclusivamente, ao seu consumo, as provas dos autos revelam que, embora a quantidade não seja expressiva [e ainda que pudesse, em parte, ser destinada ao seu consumo], também realizava a comercialização.

Sobre as declarações prestadas pela sua genitora e pelo seu amigo Lucas, integro os fundamentos empregados pelo juiz da causa, na sentença:

“(...) a defesa arrolou a testemunha Lucas Amaral de Morais, amigo de Thiago, que coincidentemente também está preso por tráfico de drogas (PJE 1004032-71.2021.8.11.0015).
Além de totalmente divorciada das demais provas dos autos, a versão apresentada por esta testemunha se mostrou insubsistente, na medida em que relatou ter sido liberado pelos policiais por ser menor de idade, mas, paradoxalmente, os agentes de segurança lhe autorizaram a conduzir seu próprio veículo (pálio branco), mesmo sem possuir habilitação, o que é no mínimo absurdo
, pois não é crível que os policiais, diante da prática de infração de trânsito de natureza gravíssima (162, I, CTB), cuja medida administrativa é a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, conduta que também caracteriza crime (artigos 309 e 310 do CTB), tenham prevaricado, deixando de praticar ato de ofício. (...).
A respeito desse aparelho onde estariam armazenadas as mensagens supostamente trocadas entre os policiais e o réu THIAGO, disse que “vendeu em uma assistência técnica pois caiu no chão e quebrou” [sic], ou seja, a única prova material que poderia comprovar essa versão foi extraviada

A genitora do acusado, por outro lado, confirmou que os policiais mostraram a ela, no momento da abordagem, as drogas que foram encontradas na posse de Thiago e também encontraram drogas no quarto do suspeito, ratificando as declarações dos policiais militares
, com pequena ressalva com relação à quantidade de porções de droga apreendidas.”

Note-se que o réu, a sua genitora e o seu amigo se contradizem quanto à quantidade de droga encontrada com ele em via pública.

As contradições existentes, além de fragilizarem a negativa de autoria, também dão ainda mais credibilidade às declarações dos agentes policiais, especialmente porque estas estão em perfeita harmonia.

Ademais, apesar da negativa de autoria e dos depoimentos da genitora e do amigo do réu, a perícia realizada no seu aparelho celular [apreendido quando da sua prisão em flagrante; Laudo no 2.10.2020.42284-01]
demostra, sem dúvida, a traficância exercida por ele, afastando todas teses defensivas utilizadas para tentar desqualificar as provas que o incrimina
.

Em mensagens trocadas no aplicativo “Facebook Messenger”, no dia 13.10.2020, poucas horas antes da sua prisão [às 13h11m], o apelante ofertou droga, dizendo que estava “na ativa” –
“
ntv do eskanke do loko fml
”
–, isto quer dizer que, segundo a linguagem informal utilizada pelos traficantes, tinha maconha (skunk) para vender.

Em outro diálogo, com uma interlocutora identificada como “Alana Isabela”, no dia anterior à prisão [12.10.2020, às 22h:27m], o apelante a convida para
“soltar
um corre de braw de 600
do eskanke”
e depois
“fumar um de boa”
, ou seja, além de efetivamente comercializar/distribuir drogas, também oferecia a consumo para terceiros. Confira-se:

“Thiago Henrique: Em
Vámo ali solta um corre de braw de 600 do eskanke prum guri ali
aí nois vai fuma um de boa

Alana Isabela: Então solta aonde

Thiago Henrique: Lá na casa do cara vamo lá nois sobe fuma um eu vc bem gostoso (...).”
(id.122928049; sentença)

Ainda no dia 12.10.2020 [dia anterior à prisão], em diálogo com “Miguel Martins”, o apelante fala a respeito de negociações relacionadas ao tráfico de drogas. Vejamos:

“Thiago Henrique: Ntv fihoti (...);
Então pia o mano aki que eu pego só tem buxa fml (...) Então pia eu tô soltando aki se for pra vc mando pra vc 5g 50 do eskanke mais se vc for quere mais nois negocia fml (...); Vou ver aki um corre pra vc mais vai sai caro fml (...); Tem um mani que ele queria solta pra mim 100g 500 do prensado (...).”
(id.122928049; sentença)

Em conversa com interlocutor identificado como “Marlon Brum”, em 11.10.2020 [dois dias antes da prisão], o réu comenta sobre a sua prisão anterior, em que ficou cinco meses preso, e que estava atualmente vendendo maconha. Veja-se:

“Thiago Henrique: Btf Tá certo fml (...);
Tava privado
fml

Marlon Brum: vixii ai e fodaaa

Thiago Henrique:

Fiquei 5 meses

Marlon Brum: btf pia; tamo ae

Thiago Henrique: Dmr precisa toma aí tmb fihoti tô ntv do eskanke do loko (...). ”
(id.122928049; sentença)

Nesse contexto, tenho que o conjunto probatório se apresenta suficiente para comprovar a responsabilidade criminal atribuída ao apelante
THIAGO
, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos (...), são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Noutro giro, o juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado, considerando que, além de o réu possuir vários processos criminais em andamento [inclusive por tráfico], o conteúdo extraído do seu aparelho celular também demonstrou a sua dedicação à mercancia,
in verbis
:

“Na terceira fase, conforme já ressaltado, a folha de antecedentes criminais juntada no ID 42294326 demonstra que Thiago já responde, neste Juízo, às APP's cód. 316596 (PJE 633-56.2018.8.11.0015) e 354729 (PJE 6799-70.2019.8.11.0015) e ao IP cód. 366882 (PJE 14639-34.2019.8.11.0015), todos por tráfico de drogas e, também, a um IP por receptação (cód. 368048) e a uma APP por crime doloso contra a vida (cód. 378430), ambos em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Criminal local. Tais apontamentos, aliados à perícia realizada no aparelho celular, no sentido de que vinha se dedicando ao comércio de entorpecentes, impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, conforme Enunciado Orientativo no 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do egrégio TJMT.”

Esses elementos, somados, não autorizam o reconhecimento da minorante inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosas.

Trago à colação os seguintes arestos deste Tribunal:

“
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela a dedicação do agente às atividades ilícitas, consoante posição majoritária do STF, que reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento constitui premissa idônea e válida a justificar o afastamento do privilégio (
STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM).”
(N.U 0016138-35.2020.8.11.0042,
minha relatoria
, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022)

“(...) deve ser mantida a negativa de aplicação do benefício em relação ao apelante, pois, em sintonia com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 1004660-93.2021.8.11.0004, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 16/06/2022)

Por fim, não se identifica hipótese de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena imposta for superior a 4 (quatro) anos.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022